Tribunal: STF
Processo: HC 234339
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Félix de Paula e Rafael Nonaka da Silva, advogados, em 23.10.2023, em benefício de Mateus da Costa Barbosa, contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 12.9.2023 a 18.9.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 842.189/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, com outros quatro acusados, pelo Ministério Público de São Paulo, em 13.7.2023, pela apontada prática do delito previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo), pelos fatos assim narrados:



    “Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 26 de maio de 2023, por volta das 13h37min, na Avenida Internacional, nº 2149, Centro, nesta cidade e Comarca de Lucélia, IVAN MÁRIO DA SILVA, ELIAS HENRIQUE VISNIESCKI PEREIRA, MATEUS DA COSTA BARBOSA, PAULO ROBERTO MARONAI BATISTA e CARLOS DANIEL DOS SANTOS, agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a ofendida Jéssica Aparecida Marques, a quantia monetária correspondente a R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) em espécie e 02 (duas) cártulas de cheque preenchidas, pertencentes à Empresa NetFibra.



    Segundo se apurou, na ocasião dos fatos, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, almejando realizar subtração patrimonial, dirigiram-se até o estabelecimento comercial denominado NetFibra. 



    IVAN MÁRIO exerceu a função de motorista, conduzindo o veículo VW Gol, de cor branca, placas CHE 9C07, em que os denunciados se deslocaram até as proximidades da sede da empresa (fls. 42/45).



    Lá chegando, ELIAS HENRIQUE VISNIESCKI PEREIRA, MATEUS DA COSTA BARBOSA e PAULO ROBERTO MARONAI BATISTA, com os rostos cobertos com capuzes, adentraram no imóvel e, dizendo estarem armados, anunciaram o roubo, exercendo grave ameaça contra a ofendida Jéssica e dizendo: ‘A gente entende que você está trabalhando, mas isso aqui é um assalto, e é melhor você colaborar, senão vai ficar pior para você, mostra pra gente onde está o dinheiro’, enquanto mantinham as mãos nos bolsos, indicando que portavam armas de fogo (36/40).



    Enquanto os denunciados recolhiam as cédulas, CARLOS DANIEL DOS SANTOS vigiava o local. Jéssica indicou onde estava o dinheiro, tendo os denunciados acondicionado os valores em um malote (fl. 07) que se encontrava no local, evadindo-se em seguida, em direção ao veículo em que IVAN os aguardava. Após, deixaram o local dos fatos (fls. 46/47)” (fls. 174-175, e-doc. 2).



    3. Em 14.7.2023, na Ação Penal n. 1500450-55.2023.8.26.0326, o juízo da Primeira Vara da comarca de Lucélia/SP decretou a prisão preventiva de Mateus da Costa Barbosa e demais acusados, para garantia da ordem pública, ao fundamento de haver “fortes indícios a indicar que os acusados são os autores do roubo cometido nesta comarca, tendo IVAN servido de motorista, enquanto os demais adentraram na loja, exerceram grave ameaça sobre a funcionária Jéssica e subtraíram o numerário e cártulas de cheque, secundados por um quarto elemento que teria permanecido do lado de fora do estabelecimento comercial servindo de sentinela e vigia” (fl. 183, e-doc. 2). 



    4. Contra essa decisão a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2192082-24.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. A medida liminar requerida foi indeferida em 26.7.2023 pela Relatora, Desembargadora Clausia Fonseca Fanucchi (fls. 127-132, e-doc. 4).



    5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 842.189/SP no Superior Tribunal de Justiça e, em 1º.8.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente a ação pelos fundamentos de fls. 143-147 do e-doc. 4. 



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal, negou provimento ao recurso, em sessão virtual de 12.9.2023 a 18.9.2023. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 



    2. Não evidenciada manifesta ilegalidade na decretação da custódia preventiva do ora agravante, considerando a presença de indícios de participação no crime, bem como a necessidade da medida excepcional para garantia da ordem pública, descabe falar em mitigação do entendimento do verbete sumular 691/STF. 



    3. Agravo desprovido” (fl. 203, e-doc. 4).



    6. Na presente impetração, a defesa alega flagrante ilegalidade na decretação da custódia cautelar de Mateus da Costa Barbosa, pois estariam ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ao paciente, que teria emprego fixo e residiria no distrito da culpa.



    Argumenta que “o presente habeas corpus não visa apurar a autoria do crime, mas apenas demonstrar evidentes erros na condução das investigações policiais, os quais resultaram no equívoco judicial que determinou a prisão preventiva do paciente Mateus” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “não busca discutir o mérito no presente momento, mas apenas demonstrar que o I. MP/SP está totalmente equivocado ao pedir a prisão preventiva de Mateus e dos demais corréus ao considerar que havia 4 pessoas no local dos fatos, sendo certo que havia apenas 03” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Sustenta que “houve uma confusão que resultou na expedição de 04 mandados de prisão preventiva, ou seja, 05 supostos envolvidos (Carlos, Elias, Paulo, Ivan e o Paciente Mateus), o que foge do caso concreto, visto que as provas comprovam que apenas 3 pessoas estavam dentro do estabelecimento comercial, e apenas 3 pessoas entraram no veículo” (fls. 24-25, e-doc. 1).



    Ressalta que “a Polícia Civil não conseguiu comprovar indícios suficientes de autoria em relação ao paciente Mateus, sendo certo que a única informação existe nos autos é aquela prestada por Ivan, o único que foi beneficiado com a liberdade provisória” (fl. 26, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “121.Diante do exposto, sem adentrar a profundas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, tendo em vista que os Nobres Ministros já a dominam por ofício, este Impetrante requer seja concedida medida liminar por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato contramandado de prisão em favor do paciente permitindo com que ele possa se defender em liberdade.



    122. A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos, já que evidenciado que toda a acusação se fundou tão somente na versão de Ivan, sendo desmentido por prova pericial nos autos!!! O fumus boni iuris evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.



    123. O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não-concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável, já que o paciente será preso mesmo sendo inocente. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.



    124. No mérito, requer se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os requisitos dos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal, com a devida expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, como medida de inteira justiça;



    125. No presente caso, tendo em vista que não houve o preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva, denota-se que a prisão cautelar foi decretada durante o recebimento da denúncia, o que ofende o § 2º, do art. 313, do CPP, devendo ser declarado nulo o r. despacho combatido;



    126. Pelo exposto e de acordo com a melhor doutrina e jurisprudência aplicadas ao caso em análise, requer revogação da prisão preventiva decretada, fixando-se medidas cautelares como impedimento de manter contato com os demais corréus e recolhimento domiciliar noturno, uma vez restarem ausentes às hipóteses constantes do Art. 312 do CPP” (fls. 37-39, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Foi decretada a prisão preventiva do paciente, com outros três acusados, pela apontada prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, assentada no decreto prisional a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Constou da fundamentação do decreto de prisão preventiva prolatado pelo juízo de primeira instância:



    “DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA Representou o Delegado de Polícia titular da Delegacia de Lucélia-SP pela decretação da prisão preventiva dos investigados MATEUS DA COSTA BARBOSA, PAULO ROBERTO MARONAI BATISTA, ELIAS HENRIQUE VISNIESCKI PEREIRA e CARLOS DANIEL DOS SANTOS, ante a prática, em tese, do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. (...)



    No caso em análise, verifico a presença de todas as exigências legais, pelos argumentos que passo a expor. 



    I. Hipótese de admissibilidade: 



    O crime imputado aos acusados (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo) possui pena máxima abstratamente cominada superior a 4 (quatro) anos, estando cumprido, assim, o disposto no art. 313, inciso I, CPP. 



    II. Pressupostos: 



    (i) Fumaça do cometimento do delito: 



    O teor das investigações realizadas, materializadas no inquérito policial, comprovam a existência do crime. 



    Ainda, os mesmos elementos trazem indícios suficientes de autoria no sentido de que todos os acusados denunciados participaram a ação criminosa que culminou na subtração, mediante grave ameaça, de valores da empresa vitimada. 



    Conforme já dito na decisão de fls. 143/152 (que deferiu a expedição de mandados de busca domiciliar, acesso ao aparelho celular apreendido e ordem de arresto cautelar do veículo utilizado no crime), consta do caderno de investigação que, no dia 26 de maio deste ano, nesta Comarca de Lucélia, três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, teriam subtraído o valor de R$ 63.000,00, em espécie, da empresa NET FIBRA, além de folhas de cheque. 



    Após diligências preliminares, mediante análise de câmeras de segurança instaladas nas proximidades da empresa subtraída, a Autoridade Policial logrou identificar o veículo utilizado no roubo, pertencente a IVAN MÁRIO DA SILVA. 



    Deferida ordem de busca domiciliar (fls. 73/74), bem como acesso aos dados de aparelhos celulares eventualmente apreendidos. 



    Auto de exibição e apreensão de fls. 81/82, relacionado ao veículo VW/GOL de placas CHE9C07, além de um aparelho celular, ambos de propriedade de IVAN.



      IVAN (FLS. 95/96), em sua oitiva extrajudicial, indicou que os envolvidos no roubo seriam as pessoas de ELIAS HENRIQUE VISNIESCKI, MATEUS DA COSTA BARBOSA e PAULO ROBERTO MARONAI BATISTA, os quais teriam recebido informações internas de funcionária da empresa vitimada.



    PAULO, inclusive, no dia da busca na residência de IVAN, teria fugido dos policiais, não sabendo explicar por que agiu dessa forma (fl. 94). 



    Em prosseguimento às investigações, nada de ilícito foi encontrado na residência dos investigados.



    Juntado laudo pericial papiloscópico (fls. 200/206), concluíram os senhores peritos que o corréu CARLOS DANIEL DOS SANTOS esteve presente na cena do crime, na medida em que suas digitais foram localizadas no local em que outrora esteve armazenado o dinheiro subtraído (laudo de fls. 23/31). 



    ELIAS e CARLOS DANIEL permanecerem em silêncio por ocasião do interrogatório policial. Já PAULO ROBERTO e MATEUS deixaram de comparecer à Delegacia para dar sua versão dos fatos, em que pese regularmente notificados. 



    A partir de tais elementos, ao menos em uma análise sumária e não exauriente, há fortes indícios a indicar que os acusados são os autores do roubo cometido nesta comarca, tendo IVAN servido de motorista, enquanto os demais adentraram na loja, exerceram grave ameaça sobre a funcionária Jéssica e subtraíram o numerário e cártulas de cheque, secundados por um quarto elemento que teria permanecido do lado de fora do estabelecimento comercial servindo de sentinela e vigia.



    (ii) Perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado: 



    A prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública. 



    Necessário ponderar que delitos patrimoniais (incluindo-se aqui os de natureza violenta), nos termos atuais, constituem-se em uma das ações criminosas que mais conturba a normalidade da vida coletiva, levando à intranquilidade da população, que se sente verdadeiramente abalada pelo agir criminoso. 



    De se ponderar que Lucélia conta com pouco mais de 20.000 habitantes e o fato de um roubo majorado ter sido cometido em uma das principais avenidas da cidade, em plena luz do dia, traz verdadeiro abalo à paz social, exigindo-se dos agentes de segurança esforços contundentes para a rápida e eficaz apuração dos fatos e punição dos criminosos. 



    Reforço: há no comportamento dos acusados evidente gravidade concreta, uma vez que a notícia do crime gerou no seio social sensação de intranquilidade, mitigando a força do Estado.



    Outrossim, o ‘modus operandi’ empregado (vários agentes encapuzados, munidos de arma de fogo), a audácia revelada (adentraram em estabelecimento comercial localizado na zona central da cidade, bem no meio da tarde, momento em que as ruas e comércios lindeiros se encontravam movimentadas) e a subtração de vultosa quantia mediante emprego de grave ameaça demonstram que se tratam de criminosos habituais, que aparentam nada ter a perder.



    Logo, somente o cárcere cautelar possibilitará o resultado útil do processo, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, em verdade, perigo social decorrente da demora em se aguardar um provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado, os investigados poderão vir a cometer novos crimes. 



    Ademais, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ser decretada para assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal e desde que diretamente relacionadas com a adoção tempestiva de medidas adequadas e eficazes associadas à base empírica concreta que tenha ensejado a custódia cautelar (STF. 2ª Turma. HC 89.090-GO. DJe: 05/10/2007). 



    Ainda, não é demais lembrar que eventuais predicados pessoais favoráveis do recluso - endereço fixo e ocupação laboral lícita não constituem obstáculo à manutenção da custódia prévia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e demonstrada a sua necessidade. 



    E aqui cabe pontuar que os denunciados MATEUS, PAULO ROBERTO e ELIAS possuem condenações anteriores, conforme certidões juntadas aos autos, tudo a adensar o risco concreto de reiteração delitiva.



    III. Requisitos: 



    (i) Demonstração da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada 



    O inquérito teve tramitação regular e extremamente célere, com apuração escorreita dos fatos criminosos imputados aos acusados, que datam de período recente, o que demonstra que o estado de coisas que ensejou a representação pela prisão preventiva ainda se mantém. 



    Logo, os elementos acima indicados e explanados são suficientes a demonstrar a contemporaneidade exigida pelo Pacote Anticrime. 



    (ii) Inviabilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP): 



    Determina o art. 282 do CPP que, na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, deverá ser observada a gravidade do crime, bem como as circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado. 



    No caso em lume, verifico a inadequação de qualquer das hipóteses previstas no art. 319 da lei penal adjetiva, uma vez que, conforme já dito, o crime é de extrema gravidade no contexto social da comarca, e a que tudo indica, os acusados têm feito da prática de delitos patrimoniais seu meio de vida, impondo-se a coibição de seu comportamento, de modo a evitar a reiteração delitiva. 



    Assim, considerando que os requisitos elencados no art. 282 não aconselham a aplicação das cautelares diversas, apenas a custódia dos autuados é medida suficiente e necessária como resposta penal. 



    Em face do exposto, DECRETO a prisão preventiva dos acusados MATEUS DA COSTA BARBOSA, PAULO ROBERTO MARONAI BATISTA, ELIAS HENRIQUE VISNIESCKI PEREIRA e CARLOS DANIEL DOS SANTOS, todos já qualificados nos autos” (fls. 178-185, e-doc. 2).



    No ato questionado no presente habeas corpus, concluiu-se no mesmo sentido dos órgãos judiciais antecedentes, afastando-se o alegado constrangimento ilegal:



    “Razão não assiste ao agravante. 



    Isso porque, conforme o declinado na decisão ora combatida, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). (...)



    No caso dos autos, o Desembargador Relator da ordem originária, ao indeferir o pleito liminar deduzido no bojo na impetração, reconheceu:



    ‘Diversamente do sustentado, a respeitável decisão aqui impugnada encontra-se idoneamente fundamentada, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, consubstanciada na aparente presença dos pressupostos da segregação cautelar, com evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria, ressaltada a gravidade concreta do delito objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que perpetrado, com destaque para a significativa importância subtraída (fls. 449/453). Confira-se, por destaque:“... O crime imputado aos acusados (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo) possui pena máxima abstratamente cominada superior a 4 (quatro) anos, estando cumprido, assim, o disposto no art. 313, inciso I, CPP. (...) O teor das investigações realizadas, materializadas no inquérito policial, comprovam a existência do crime. Ainda, os mesmos elementos trazem indícios suficientes de autoria no sentido de que todos os acusados denunciados participaram a ação criminosa que culminou na subtração, mediante grave ameaça, de valores da empresa vitimada. Conforme já dito na decisão de fls.143/152 (que deferiu a expedição de mandados de busca domiciliar, acesso ao aparelho celular apreendido e ordem de arresto cautelar do veículo utilizado no crime), consta do caderno de investigação que, no dia 26 de maio deste ano, nesta Comarca de Lucélia, três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, teriam subtraído o valor de R$ 63.000,00, em espécie, da empresa NETFIBRA, além de folhas de cheque. Após diligências preliminares, mediante análise de câmeras de segurança instaladas nas proximidades da empresa subtraída, a Autoridade Policial logrou identificar o veículo utilizado no roubo, pertencente a IVAN MÁRIO DA SILVA. Deferida ordem de busca domiciliar (fls.73/74), bem como acesso aos dados de aparelhos celulares eventualmente apreendidos. Auto de exibição e apreensão de fls. 81/82, relacionado ao veículo VW/GOL de placas CHE9C07, além de um aparelho celular, ambos de propriedade de IVAN. IVAN (FLS. 95/96), em sua oitiva extrajudicial, indicou que os envolvidos no roubo seriam as pessoas de ELIAS HENRIQUE VISNIESCKI,MATEUS DA COSTA BARBOSA e PAULO ROBERTO MARONAI BATISTA, os quais teriam recebido informações internas de funcionária da empresa vitimada. PAULO, inclusive, no dia da busca na residência de IVAN, teria fugido dos policiais, não sabendo explicar por que agiu dessa forma (fl. 94). Em prosseguimento às investigações, nada de ilícito foi encontrado na residência dos investigados. Juntado laudo pericial papiloscópico (fls.200/206),concluíram os senhores peritos que o corréu CARLOS DANIEL DOS SANTOS esteve presente na cena do crime, na medida em que suas digitais foram localizadas no local em que outrora esteve armazenado o dinheiro subtraído(laudo de fls. 23/31). ELIAS e CARLOS DANIEL permanecerem em silêncio por ocasião do interrogatório policial. Já PAULO ROBERTO e MATEUS deixaram de comparecer à Delegacia para dar sua versão dos fatos, em que pese regularmente notificados. A partir de tais elementos, ao menos em uma análise sumária e não exauriente, há fortes indícios a indicar que os acusados são os autores do roubo cometido nesta comarca, tendo IVAN servido de motorista, enquanto os demais adentraram na loja, exerceram grave ameaça sobre a funcionária Jéssica e subtraíram o numerário e cártulas de cheque, secundados por um quarto elemento que teria permanecido do lado de fora do estabelecimento comercial servindo de sentinela e vigia. A prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública. Necessário ponderar que delitos patrimoniais (incluindo-se aqui os de natureza violenta), nos termos atuais, constituem-se em uma das ações criminosas que mais conturba a normalidade da vida coletiva, levando à intranquilidade da população, que se sente verdadeiramente abalada pelo agir criminoso. De se ponderar que Lucélia conta com pouco mais de 20.000 habitantes e o fato de um roubo majorado ter sido cometido em uma das principais avenidas da cidade, em plena luz do dia, traz verdadeiro abalo à paz social, exigindo-se dos agentes de segurança esforços contundentes para a rápida e eficaz apuração dos fatos e punição dos criminosos. Reforço: há no comportamento dos acusados evidente gravidade concreta, uma vez que a notícia do crime gerou no seio social sensação de intranquilidade, mitigando a força do Estado. Outrossim, o "modus operandi" empregado (vários agentes encapuzados, munidos de arma de fogo), a audácia revelada (adentraram em estabelecimento comercial localizado na zona central da cidade, bem no meio da tarde, momento em que as ruas e comércios lindeiros se encontravam movimentadas) e a subtração de vultosa quantia mediante emprego de grave ameaça demonstram que se tratam de criminosos habituais, que aparentam nada ter a perder. Logo, somente o cárcere cautelar possibilitará o resultado útil do processo, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, em verdade, perigo social decorrente da demora em se aguardar um provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado, os investigados poderão vir a cometer novos crimes. Ademais, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ser decretada para assegurar a credibilidade das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário, no sentido da adoção tempestiva de medidas adequadas, eficazes e fundamentadas quanto à visibilidade e transparência da implementação de políticas públicas de persecução criminal e desde que diretamente relacionadas com a adoção tempestiva de medidas adequadas e eficazes associadas à base empírica concreta que tenha ensejado a custódia cautelar (STF. 2ª Turma. HC89.090-GO. DJe: 05/10/2007). Ainda, não é demais lembrar que eventuais predicados pessoais favoráveis do recluso - endereço fixo e ocupação laboral lícita não constituem obstáculo à manutenção da custódia prévia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e demonstrada a sua necessidade. E aqui cabe pontuar que os denunciados MATEUS, PAULO ROBERTO e ELIAS possuem condenações anteriores, conforme certidões juntadas aos autos, tudo a adensar o risco concreto de reiteração delitiva.”(fls. 449/453). Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível coma confiança que deve ser depositada na pessoa dos em detidos que pretendem a mitigação do periculum libertatis, máxime me face do apontamento de que o suplicante ostenta condenação criminal definitiva (vide fls. 402). Consigne-se, pela relevância, que qualquer discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e intolerável supressão de instância. Nesta fase de cognição sumária o que importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal, sendo irrelevante, nesse ponto, a alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, já que tais atributos não têm o condão de conferir, de per si, a benesse de responder eventual processo em liberdade. Urge ponderar, já em obtemperação, que a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. Não era necessário que o decreto constritivo fosse exaustivo, extenso ou que detenha minudência terminativa, como parece pretender a impetração, até para evitar prematura incursão no mérito, não se podendo olvidar, nesse passo, que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, tenha se afastado de sopesar as circunstâncias do caso concreto. Logo, assentada a imperatividade da custódia cautelar, que no caso não se presta a qualquer antecipação de eventual cumprimento de pena, prescindível se mostra qualquer digressão a respeito do descabimento, até por incompatibilidade lógica, das medidas restritivas alternativas ao cárcere, as quais não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública. Por fim, insta destacar a impossibilidade de admitir-se pela via provisória da decisão liminar a pronta solução da questão de fundo, máxime se a medida não se presta a antecipar a tutela jurisdicional aqui postulada’ (e-STJ, fls. 45- 50).



    Nesse passo, não evidenciada manifesta ilegalidade na decretação da custódia preventiva do ora agravante, considerando a presença de indícios de participação no crime, bem como a necessidade da medida excepcional para garantia da ordem pública, descabe falar em mitigação do entendimento do verbete sumular 691/STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo” (fls. 205-208, e-doc. 4).



    9. Na espécie, não se comprova a alegada ausência de fundamentação do decreto condenatório firmado no risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta criminosa apurada. Na data dos fatos, diversos agentes encapuzados, portando arma de fogo, invadiram estabelecimento comercial localizado na zona central da cidade de Lucélia/SP, tendo subtraído sessenta e três mil reais, em espécie, e folhas de cheque.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade da agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco concreto de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Tem-se na decisão proferida em primeira instância que “os denunciados MATEUS, PAULO ROBERTO e ELIAS possuem condenações anteriores, conforme certidões juntadas aos autos, tudo a adensar o risco concreto de reiteração delitiva” (fl. 184, e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal afirmou ser “legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda T